Tribunal: TJBA
Processo: 8142482-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142482-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. A parte autora alegou a inexistência de relação contratual com a ré e pleiteou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como reparação por supostos danos morais decorrentes da negativação. A sentença reconheceu a validade da contratação e da inscrição, fundamentando a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes, com respaldo probatório suficiente; (ii) determinar se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela empresa ré comprova a existência de relação contratual válida, por meio de dados cadastrais, registros de transações financeiras, contratos formalizados via Cédula de Crédito Bancário e autenticação por biometria facial, compatível com o documento da parte autora.

A biometria facial é modalidade de validação admitida legalmente, nos termos da Lei nº 14.063/2020, e se mostra suficiente para atribuir autenticidade à contratação, afastando a alegação genérica de inexistência de vínculo.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A parte autora limitou-se a negar a contratação, sem apresentar provas que infirmassem os documentos apresentados pela ré, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC quanto à demonstração do débito.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC, uma vez comprovados o vínculo contratual e o inadimplemento.

A ausência de ilicitude na conduta do réu afasta a possibilidade de configuração de dano moral indenizável, em consonância com o art. 14, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica por meio de biometria facial, acompanhada de documentos pessoais e registros de transações, constitui prova válida da relação jurídica.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

O ônus da prova quanto à inexistência da contratação incumbe ao autor, quando a parte ré apresenta elementos suficientes para comprovar a relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142482-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAQUELINE DE JESUS SILVA
e como apelada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

P
RESIDENTE/
RELATOR

02